Tribunal: TJMT
Processo: 1017359-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

N
úmero Único
:

1017359-73.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), EDMILSON CARDOSO DE SOUZA - CPF: 041.620.051-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO / APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FUNDAMENTADA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE ATOS CONSTRITIVOS (PENHORA VIA SISBAJUD E RESTRIÇÃO DE VEÍCULO). NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À NÃO-SURPRESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau que extinguiu execução fiscal municipal de baixo valor, com fundamento na aplicação da Lei Complementar Municipal n. 512/2022 (com alterações pelas Leis Complementares n. 7.015/2023 e n. 551/2024), da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. O Município alega existência de citação válida, penhora efetivada via SISBAJUD (bloqueio e transferência de R$ 2.553,65) e restrição de veículo em nome do executado, bem como ausência de intimação prévia para adoção das providências exigidas pelas normas invocadas, e requereu provimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com base em legislação municipal e no Tema 1.184/STF, sem prévia intimação da Fazenda Pública para que adote as providências exigidas pelo STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024; (ii) estabelecer se a existência de citação válida e de atos constritivos (penhora via SISBAJUD e restrição de veículo) afasta a presunção de ausência de interesse processual e impede a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF, com repercussão geral, condiciona a extinção de execuções fiscais de baixo valor à demonstração de ausência de interesse processual, devendo ser oportunizada à Fazenda Pública a adoção das providências previstas e a manifestação sobre o prosseguimento do feito.

A Resolução CNJ n. 547/2024 fixa critérios e procedimentos objetivos para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, incluindo a possibilidade de suspensão por prazo determinado para que a Fazenda adote medidas, razão pela qual a extinção automática sem oportunização viola o dever de observância de tais formalidades.

A Lei Complementar Municipal n. 512/2022 (com suas alterações) confere faculdade à Procuradoria Municipal para a desistência de execuções de baixo valor, porém condiciona tal faculdade à inexistência cumulativa de citação, garantia e atos de constrição patrimonial, exigindo interpretação compatível com os parâmetros vinculantes do STF e do CNJ.

A existência de citação válida e de penhora efetivada via SISBAJUD (bloqueio e transferência de R$ 2.553,65) e de restrição de veículo demonstra a utilidade e a eficácia da via executória, afastando a presunção de ausência de interesse processual e impedindo a extinção do feito que já se revelou frutífero.

A sentença de extinção foi proferida sem oportunizar à Fazenda Pública o prazo e a intimação para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, o que configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa (CF/1988, art. 5o, LV).

A manutenção da extinção, diante de atos constritivos válidos e de citação, afronta os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial, devendo o juízo retratar-se e determinar o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem oportunizar à Fazenda Pública a comprovação das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 é nula por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

A aplicação de legislação municipal que disciplina execuções fiscais de baixo valor deve observar os parâmetros vinculantes estabelecidos pelo STF e as diretrizes procedimentais do CNJ, não autorizando extinção automática quando houver citação ou atos constritivos.

A existência de atos constritivos válidos e de citação positiva afasta a presunção de ausência de interesse processual e impede a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10 e 485, VI; CPC, art. 927, III; Resolução CNJ n. 547/2024; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com alterações das Leis Complementares n. 7.015/2023 e n. 551/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MT, N.U. 0003153-75.2016.8.11.0009, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025; acórdãos desta Corte que reconheceram a impossibilidade de extinção quando comprovados atos constritivos..

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do Recurso de Apelação no 1017359-73.2019.8.11.0041, mantendo sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sob o fundamento de ausência de interesse processual diante da aplicação da Lei Complementar Municipal no 512/2022, da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema 1.184 do STF. (id 323806935)

O agravante insurge-se contra a decisão por entender que sua manutenção viola o devido processo legal e contraria o conjunto fático dos autos. Sustenta, em síntese, que a execução fiscal já se encontrava plenamente constituída, com citação válida realizada e penhora efetivada via SISBAJUD, circunstâncias que afastam a possibilidade de extinção por baixo valor e demonstram a efetividade do processo.

Alega, ainda, que a decisão agravada deixou de considerar que a legislação municipal aplicável veda a extinção quando houver garantia total ou parcial do juízo, bem como que a aplicação das diretrizes do CNJ e do STF não autoriza a extinção de execuções já frutíferas.

Argumenta, por fim, que a decisão monocrática diverge de precedentes desta Corte — inclusive da mesma relatoria — em casos semelhantes, nos quais se determinou o prosseguimento da execução ou a anulação da sentença, o que configuraria violação aos princípios da coerência jurisprudencial e da segurança jurídica.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ comporta provimento.

A execução fiscal em exame teve citação regularmente realizada, consolidando a relação processual. Além disso, consta dos autos penhora efetiva via SISBAJUD (id

319868358), com bloqueio e transferência no importe de R$ 2.553,65, bem como restrição de veículo em nome do executado (id 319868364), elementos que demonstram não apenas a utilidade da via judicial, mas sua plena eficácia prática.

A Lei Complementar Municipal no 512/2022, interpretada em conjunto com as normas posteriores que a alteraram, estabelece que a desistência e a consequente extinção de execuções fiscais de baixo valor constituem faculdade da Procuradoria Municipal e somente podem ocorrer quando cumulativamente ausentes citação, garantia e atos de constrição patrimonial.

Deve-se aplicar, portanto, a interpretação a contrario sensu: havendo citação ou garantia — ainda que parcial — resta inviabilizada a extinção administrativa ou judicial da execução, devendo o processo prosseguir até sua satisfação.

No caso concreto, a existência de penhora efetivada impede, por expressa lógica normativa e processual, que se extinga uma execução que já revelou viabilidade concreta de satisfação do crédito.

Conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS EXIGIDAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.381,34, com fundamento na ausência de interesse processual, à luz da Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com as alterações das Leis Complementares n. 7.015/2023 e n. 551/2024, bem como da tese fixada no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal. O Município alegou a existência de atos efetivos de constrição patrimonial e ausência de intimação prévia para cumprimento das providências exigidas pelo STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor com base em legislação municipal e precedente vinculante do STF, sem que a Fazenda Pública seja previamente intimada a adotar as providências previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024; (ii) verificar se a existência de citação válida e penhora parcial de numerário impede o reconhecimento da ausência de interesse processual.

III. Razões de Decidir

3. O Tema 1.184 do STF, com repercussão geral reconhecida, condiciona a extinção de execuções fiscais de baixo valor à demonstração de ausência de interesse de agir, desde que oportunizado ao ente público comprovar: (i) tentativa de conciliação ou solução administrativa; e (ii) protesto da dívida, salvo justificativa para sua inaplicabilidade.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece critérios objetivos para extinção de execuções fiscais, exigindo a inexistência de movimentação útil por mais de um ano, ausência de citação ou de bens penhoráveis, e, cumulativamente, valor inferior a R$ 10.000,00, além de prever a possibilidade de pedido de suspensão por 90 dias para adoção das providências necessárias.

5. A legislação municipal (LC n. 512/2022 e alterações) deve ser interpretada à luz da tese vinculante do STF, não podendo ser aplicada de forma automática, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa (CF, art. 5o, LV) e ao art. 10 do CPC.

6. No caso, embora o valor executado fosse inferior ao limite previsto, houve citação válida do executado e penhora parcial de valores via SISBAJUD, além de pedidos reiterados de medidas constritivas não analisadas pelo juízo de origem.

7. A sentença foi proferida sem garantir à Fazenda Pública o direito de se manifestar sobre o prosseguimento da execução e de requerer o prazo de 90 dias previsto na Resolução CNJ n. 547/2024, configurando ofensa ao devido processo legal.

8. A ausência de oportunidade para cumprimento das exigências do Tema 1.184 e da Resolução CNJ n. 547/2024 torna a sentença nula, devendo ser determinado o retorno dos autos à origem.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja concedido prazo à Fazenda Pública municipal a fim de adotar as providências previstas no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

_____________________________

Tese de julgamento:

1. A sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem oportunizar à Fazenda Pública a comprovação das providências previstas no Tema 1.184 do STF é nula por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

2. A aplicação da legislação municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais deve observar os parâmetros vinculantes fixados pelo STF e pelo CNJ.

3. A existência de atos constritivos válidos e de citação positiva afasta a presunção de ausência de interesse processual prevista para execuções fiscais de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 10 e 485, VI; CPC, art. 927, III; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o, §§ 1o a 5o, e 2o; Lei Complementar Municipal n. 512/2022, com alterações das Leis Complementares n. 7.015/2023 e n. 551/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 1.355.208 RG/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2023.

TJ-MT, N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

(N.U 1004419-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025)”

Assim, a fundamentação adotada na sentença e mantida na decisão monocrática não se coaduna com a realidade dos autos, tratando-se de execução frutífera, cujo prosseguimento atende, e não contraria, o princípio da eficiência administrativa.

No que tange à alegação da inadequação da Resolução do CNJ no 547/2024 e do Tema 1.184/STF, embora tais normas tenham por finalidade racionalizar o uso do aparato judicial em

execuções fiscais de baixo valor, sua incidência pressupõe a análise das circunstâncias específicas de cada processo.

A diretriz estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal não autoriza a extinção automática e indiscriminada de execuções fiscais, sobretudo quando já houve penhora e atos executórios com resultado prático significativo, como ocorre nestes autos.

A eficiência estatal — fundamento utilizado na decisão agravada — não se realiza pela extinção de processos já exitosos, mas sim pela eliminação de ações sem perspectiva de recuperação. Extinguir uma execução que já garantiu parcialmente o crédito público representa o oposto da racionalidade administrativa, configurando verdadeira frustração do esforço já empreendido pelo Poder Judiciário e pela Procuradoria Municipal.

No caso vertente, a manutenção da extinção — apesar da existência de penhora efetiva — implicaria tratamento discrepante em relação a casos análogos, comprometendo os princípios da isonomia, segurança jurídica e coerência previstos no art. 926 do CPC.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno, para em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática agravada e, por consequência, dar PROVIMENTO à Apelação, a fim de ANULAR a sentença de primeiro grau, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com o retorno dos autos à origem para continuidade dos atos executórios até a integral satisfação do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026